Tribunal: TJDFT
Processo: 0016918-20.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0016918-20.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ORTENCIA BORGES DOS SANTOS, VANIA BORGES DE CARVALHO, IVONE BORGES DOS SANTOS, VALDEMIR BORGES DOS SANTOS, VALQUER BORGES DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Ciente da expedição de Ofício à Coordenação de Conciliação e Precatório – COORPRE para que seja retificada a requisição de precatório relativa ao crédito principal após a habilitação de herdeiros (ID 51286730). 2. Encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento das requisições de precatório de ID 21409748 (crédito principal com destaque de honorários contratuais) e ID 21409748 (honorários de sucumbência), ainda sem informação de adimplemento. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator